Tribunal: TJSP
Processo: 1505754-77.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO – NÃO ACOLHIMENTO – O transcurso de mais de 05 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, só afasta a reincidência. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena privativa de liberdade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505754-77.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUAN
SALUSTIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto, somente para reduzir a pena privativa de liberdade
do réu Luan Salustiano para 01 ano e 04 meses de reclusão, mantendo, no mais, a
sentença, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505754-77.2019.8.26.0228 -Voto no 11571
2
Apelação Criminal no 1505754-77.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 8a Vara Criminal Central
Apelante: Luan Salustiano
Apelado: Ministério Público
Voto no 11571
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO SIMPLES PRETENDIDA
A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO
NÃO
ACOLHIMENTO O transcurso de mais de 05 anos entre a data
do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, nos
termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, só afasta a
reincidência. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir
a pena privativa de liberdade.
Vistos.
Luan Salustiano interpôs recurso de Apelação da
sentença datada de 21.05.2019, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 8a Vara
Criminal Central da Comarca de São Paulo, que o condenou à pena de à pena
de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155, “caput”, do
Código Penal (fls. 119/122).
Em suas razões, a Defesa requereu a fixação da pena-
base no mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante da
reincidência e a fixação do regime inicial aberto (fls. 138/146).
O Ministério Público, por sua vez, nas suas
contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 152/156).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do recurso (fls. 171/175).
É o relatório.
O apelante foi denunciado como incurso no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505754-77.2019.8.26.0228 -Voto no 11571
3
155, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 11.03.2019, antes das 12h00,
na Rua Doutor Melo Alves, no 518, Bairro Jardins, na cidade e Comarca de
São Paulo, subtraiu, para si, uma bicicleta marca “Caloi”, uma mochila
contendo laudos médicos, uma carteira marca “Quiskier”, e um aparelho
celular marca “Alcatel”, pertencentes a Egberto Waleci Silva dos Santos (fls.
87/ 88).
Após regular instrução, sobreveio sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a pena privativa de liberdade, uma
vez que, no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi
avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à materialidade e à autoria do delito, estas ficaram
bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 02/05), do auto de exibição e
apreensão (fls. 14/15), do auto de entrega (fls. 18/19), bem como da prova
oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a confissão do réu em Juízo (fls. 115 gravação audiovisual) foi
corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos, tais como o
depoimento da vítima Egberto Walecy Silva dos Santos (fls. 115 gravação
audiovisual).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
Quanto às penas, no entanto, a sentença merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505754-77.2019.8.26.0228 -Voto no 11571
4
pequeno reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria,
considerando “os maus antecedentes do imputado (...) e em face das graves
consequencias do delito, já que a vítima perdeu parte dos laudos médicos a
serem entregues, a prejudicar a ciencia dos resultados laboratoriais dos
pacientes”, fixou a pena-base 1/2 acima do mínimo. Todavia, tal aumento
não se mostrou adequado, pois, ainda que os bens subtraídos do ofendido
fossem relevantes, eles foram integralmente recuperados. Nesse contexto,
considerando somente os maus antecedentes do réu (fl. 62/65 Processo no
0008131-43.2016.8.26.0635,
Processo
no
0021793-32.2009.8.26.0405,
Processo
no
0029790-66.2009.8.26.0405,
Processo
no
0001747-18.2009.8.26.0568), mas não sendo desfavoráveis ao acusado as
demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, entendo mais
adequada a fixação da pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em 01 ano e 04
meses de reclusão. Observa-se que na sentença houve erro no cálculo da
multa, a qual resultou em 12 dias-multa na sentença, no valor unitário
mínimo, o que não pode agora ser objeto de modificação pela impossibilidade
da “reformatio in pejus”.
Consigne-se ainda que a alegação da Defesa de que
as condenações indicadas não poderiam justificar acréscimo da pena, a título
de maus antecedentes, não pode ser acolhida, uma vez que, ainda que tenha
transcorrido mais de 05 anos entre a data do cumprimento ou extinção da
pena e a infração posterior, tal fato, nos termos do artigo 64, inciso I, do
Código Penal, só afasta a reincidência, não havendo nenhuma ilegalidade ou
inconstitucionalidade
em
considerá-la
como
circunstância
judicial
desfavorável.
Nesse sentido, aliás, tem sido a melhor orientação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505754-77.2019.8.26.0228 -Voto no 11571
5
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O transcurso de prazo superior a cinco anos
entre a data do término do cumprimento da condenação anterior ou da extinção da pena e
a data do delito posterior apenas impede o reconhecimento da reincidência do réu,
devendo tal circunstância ser sopesada como mau antecedente, permitindo a exacerbação
da pena-base acima do piso legal.” (HC 196.026/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 19/05/2011);
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS.
CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 1. Condenação
criminal transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos, embora não possa ser utilizada
para configurar a reincidência (art. 64, I, do Código Penal), pode ser considerada como
maus antecedentes. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg
no HC n. 323.661/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
8/9/2015, grifei).
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. PENA.
CONDENAÇÕES ANTERIORES. PERÍODO DEPURATIVO. MAUS ANTECEDENTES.
CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) Transcorrido o período depurativo do art. 64
do Código Penal, não podem as condenações anteriores serem consideradas para a
reincidência, mas legitimam, por outro lado, exasperação da pena-base, pelo veio dos
maus antecedentes. Precedentes.4. Ordem denegada.” (HC 94.035/MS, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe
23/08/2010).
Anoto ainda que a consideração dos maus
antecedentes para o aumento da pena, tal como ocorre com a reincidência,
está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico vigente, constituindo
materialização do princípio da individualização da pena, expresso no artigo
5o, XLVI, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, seguida por esta Corte Superior de Justiça, é no sentido de que a agravante
genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505754-77.2019.8.26.0228 -Voto no 11571
6
haja violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do non bis in idem.” (HC n.o
169.562/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.a Turma, DJe. 26.06.2012).
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência (fl. 63 Processo no 0101713-72.2017.8.26.0050) e
a circunstância atenuante da confissão espontânea, o Magistrado compensou-
as integralmente, mantendo as penas sem alteração. Observo, neste ponto, que
o réu foi beneficiado com a compensação integral, uma vez que se trata de
reincidente específico em crimes patrimoniais, o que justificaria maior
acréscimo em sua pena. Todavia, ante a ausência de insurgência ministerial, a
sentença não pode ser objeto de modificação, pela impossibilidade da
“reformatio in pejus”.
Anoto, neste ponto, que, ao contrário do que alegou
a Defesa, os documentos de fls. 47/66 e 91/104, extraídos do Sistema da Vara
das Execuções Criminais, tratando-se de documentos com fé pública, são
hábeis para comprovar a existência de antecedentes desabonadores e de
reincidência, pois constam as datas em que transitaram em julgado para a
Defesa e consignam a data da extinção da punibilidade pelo cumprimento da
condenação.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento ou de
diminuição de pena, tornam-se as reprimendas definitivas no patamar em que
se encontravam.
O regime semiaberto, estabelecido para o início do
cumprimento das penas, está correto, tendo em vista o fato de o réu ser
reincidente, já tendo sido condenado anteriormente à pena de reclusão, em
regime semiaberto e fechado, e voltado a delinquir, tudo a evidenciar a
necessidade da fixação, ao menos, do regime prisional intermediário, ou seja,
do semiaberto.
Nesse
sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505754-77.2019.8.26.0228 -Voto no 11571
7
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU
REINCIDENTE.
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
MODIFICAR
O
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de réu
reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de sua
reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de cumprimento de pena para o
inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2, Relator: Ministra JANE SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 01/07/2008, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe 12/08/2008)- grifo nosso.
Por fim, deixou a sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicar o
“sursis”, pois a reincidência em crime doloso e a conduta social do acusado,
que já teve a sua pena substituída em outra condenação, não autorizam a
concessão de tais benefícios, nos termos do artigo 44, inciso III, e artigo 77,
inciso II, ambos do Código Penal.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado
pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade. Materialidade,
autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo. Condenação bem
decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a fixação da pena-
base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da reprimenda corpórea que não
se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes - Correta a fixação do regime
semiaberto - Recurso não provido.” (AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto, somente para reduzir a pena privativa de liberdade do réu Luan
Salustiano para 01 ano e 04 meses de reclusão, mantendo, no mais, a
sentença, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator